Tribunal: TCU
Processo: 007.113/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil (BB) no âmbito de implantação de Terceirização de Processos de Negócios, também conhecida por Business Process Outsourcing (BPO)

Inteiro teor:
Acórdão 7697/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar seu arquivamento, dando ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.113/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP), Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), Aline Crivelari (230844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.